Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-47.2021.8.11.0008
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001804-47.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LAILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 067.819.721-03 (VÍTIMA), JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 050.726.631-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema trifásico de aplicação da pena, desenvolvido por Nelson Hungria, que prevê a verificação das circunstâncias atenuantes na segunda fase, momento de fixação da pena intermediária.

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

Utilizada fração diversa de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase, sem fundamentação idônea, impõe-se sua readequação de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
José Williams da Silva
como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso II do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado (ID 171418820).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 171418848).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 171418858).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 176431212).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“1ª FASE.

Passo, pois, à dosimetria da condenação imposta pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal analiso os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos: A pena prevista para os crimes do artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: a) Culpabilidade do réu – não há dados para que se possa valorar negativamente a presente circunstância . b) Antecedentes – o acusado não possui condenações em seu desfavor. c) Conduta social – pelo que dos autos consta, o acusado era membro da organização criminosa “Comando Vermelho”. d) Personalidade – Os relatos das testemunhas policia denotam que o acusado constantemente ameaçava e coagia no curso de processos pessoas que eventualmente poderiam depor contra sua conduta. e) Motivos do crime – não há dados para que se possa valorar negativamente a presente circunstância . f) Circunstâncias e consequências do crime – são inerentes à figura típica, não sendo omitida pelo Juízo a marca na história dos familiares e amigos pela perda de um ente querido; g) O comportamento da vítima – em nada influenciou na prática do delito. Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais e possuindo a agente situações que lhes são sensivelmente desfavoráveis, fixo a pena base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Na segunda fase de dosimetria de pena, vislumbro a presença da atenuante da menoridade relativa à época do crime, visto que o acusado à época dos fatos contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos. Deste modo, ATENUO a pena intermediária. Assim, fixo a pena provisória em 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, FIXO A PENA DEFINITIVA 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão”
(ID 171418820).

Claramente, sem razão, a defesa alega que
“por ocasião do fato ocorrido o apelante era menor de 21(vinte e um) anos e primário não havia reincidência específica, por isso a pena base deveria ser a mínima legal, ou seja, 12 (doze) anos, portanto, vem o requerente pedir a redução para o mínimo legal”

(ID 171418848).
Isso porque a menoridade relativa é circunstância atenuante que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria, momento de fixação da pena intermediária.

Friso que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social e da personalidade do apelante, consoante fundamentou idoneamente o juízo
a quo.

Todavia, verifico que embora a magistrada tenha aplicado a referida atenuante, utilizou fração diversa de 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação, contrariando entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

Logo, de ofício, procedo à readequação da pena do apelante.

Mantenho a fixação da pena-base em
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo-a, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

prov
imento
ao recurso, todavia, de
ofício,
readequar a pena definitiva do apelante, José Williams da Silva, para

12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023